Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E SENTENÇA. REJEIÇÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. PERÍCIA ATUARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Realizada a perícia judicial com fundamento em critérios eminentemente técnicos e em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, inexiste nulidade a ser pronunciada. Havendo constatação de que as provas coligidas nos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta a julgamento, mostra-se descabida a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo no caso em que a matéria agitada confunde-se com o próprio mérito do apelo. Tratando-se de planos coletivos, afigura-se inviável a aplicação dos índices de reajuste aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais. Demonstrado por meio de prova técnica que os reajustes promovidos na contraprestação financeira visaram à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do contrato e que há compatibilidade dos percentuais de sinistralidade com os aumentos perpetrados, revela-se incabível a revisão dos índices aplicados.